Tribunal: STF
Processo: HC 97299
Classe: HC
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-12-15
Data de publicação: 2009-12-15

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. LIMINAR INDEFERIDA NO SUPERIOR 
   TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SÚMULA 691/STF. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA 
   DA ORDEM PÚBLICA. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. ORGANIZAÇÃO 
   CRIMINOSA VOLTADA PARA PRÁTICA DE DELITOS NO ÂMBITO DO INSS. 
   EXCESSO DE PRAZO. COMPLEXIDADE DO PROCESSO. HABEAS CORPUS NÃO 
   CONHECIDO.

1. 	O presente writ pretende afastar a incidência 
   da Súmula 691/STF, sob a alegação de que o paciente estaria 
   sofrendo grave constrangimento ilegal. 
2. 	Contudo, in casu, 
   não vislumbro a presença de qualquer dos pressupostos que 
   autorizam o afastamento da orientação contida na Súmula 691/STF, 
   já que inexistente o alegado constrangimento ilegal.
3. 	A 
   decisão que decretou a prisão preventiva está suficientemente 
   fundamentada, já que, diante do conjunto probatório dos autos da 
   ação penal, a custódia cautelar se justifica para garantia da 
   ordem pública e conveniência da instrução criminal, nos termos do 
   art. 312 do Código de Processo Penal.
4. 	A razoável duração do 
   processo (CF, art. 5°, LXXVIII), logicamente, deve ser 
   harmonizada com outros princípios e valores constitucionalmente 
   adotados no Direito brasileiro, não podendo ser considerada de 
   maneira isolada e descontextualizada do caso relacionado à lide 
   penal que se instaurou a partir da prática dos ilícitos. 
5.	Há 
   elementos, nos autos, indicativos da complexidade do processo, 
   que apura a existência de organização criminosa dedicada à 
   prática de delitos no âmbito de agência do INSS, composta por 
   dezoito denunciados, e com necessidade de expedição de cartas 
   precatórias para fins de cumprimento do art. 514 do CPP (defesa 
   preliminar antecedente ao recebimento da denúncia), o que 
   justifica a demora no recebimento da denúncia. 
6. 	Habeas 
   Corpus não conhecido.